Tribunal: CARF
Processo: 16682.721189/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721189/2011-47
ACÓRDÃO
1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Configura-se a preclusão em caso de apresentação intempestiva de novas
matérias que não constaram na defesa. Matéria que não é de ordem
pública e nem se refere a fatos supervenientes, razão pela qual não pode
ser conhecida quando deduzidas de forma extemporânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso (somente a respeito das alegações de dupla exigência e de pagamento
posterior feito no âmbito do PERT) e, na parte conhecida, em lhe negar provimento, nos termos
do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A (fls. 306/325) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada, mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 183/194) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2008, por suposta infração de redução indevida de base de
cálculo, por conta da exclusão indevida de dispêndios com inovação tecnológicos. O tributo foi
acrescido de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança estão bem sintetizados no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 167/182), razão pela qual reproduzo os seus trechos principais:
2. Da Origem e do Escopo do Procedimento Fiscal
O procedimento de fiscalização, respaldado pelo MPF 07.1.85.00-2011-00.808-8,
originou-se de procedimento de seleção interna, no âmbito do qual restaram
constatados indícios de exclusão indevida, na apuração das bases de cálculo de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2008. A exclusão em questão corresponde a
incentivo fiscal direcionado a empresas que efetuaram dispêndios em inovação
tecnológica, previsto no Capítulo III da Lei n° 11.196/2005, regulamentada pelo
Decreto n° 5.798/2006.
Cumpre destacar que esta matéria foi objeto de procedimento de fiscalização
anterior, junto à mesma contribuinte, abrangendo os anos-calendário 2006, 2007
e também 2008, no âmbito do MPF 07.1.66.00-2009-00.109-2. No curso daquele
procedimento, a empresa foi intimada a apresentar diversos documentos e
informações pertinentes aos dispêndios com inovação tecnológica. Ao final,
lavrou-se auto de infração de IRPJ e CSLL relativo aos anos-calendário 2006, 2007
e 2008, formalizado no processo fiscal de no 19740.720189/2009-6.
No que respeita ao incentivo fiscal, a autuação anterior se baseou em parecer
técnico emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do
Ministério de Ciência e Tecnologia - órgão competente para avaliar o
cumprimento das condições para fruição do benefício, nos termos da legislação
aplicável. Após análise das informações prestadas pela contribuinte e inspeção
nas instalações da empresa, a Secretaria emitiu o Parecer Técnico Conjunto
SDI/MCT e SEPIN/MCT n° 01/2009, de 08/03/2009, informando que “o Ministério
de Ciência e Tecnologia não corrobora o enquadramento dos projetos relatados
pela beneficiária AGORA SÊNIOR CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
3
MOBILIÁRIOS S.A. como projetos de pesquisa e desenvolvimento, nos termos e
para os propósitos estabelecidos na Lei na Lei no 11.196, de 2005."
Lavrou-se então auto de infração de IRPJ e CSLL, relativo aos anos-calendário
2006, 2007 e 2008. Contudo, a impugnação interposta pela contribuinte teve
provimento parcial, julgando-se improcedente a autuação relativa ao ano-
calendário 2008, unicamente por se entender que o Parecer Técnico Conjunto no
01/2009 não abrangia formalmente o ano-base 2008.
Em face desta decisão, encaminhou-se ofício à Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia (Ofício
DIPAC/RJO/DEMAC n° 001/2011, de 10/01/2011), solicitando pronunciamento
acerca das condições para fruição do incentivo fiscal especificamente no ano-
calendário 2008.
Em resposta, aquele órgão emitiu o Parecer Técnico Conjunto CGIT/MCT e
CGTE/MCT n° 001/2011, no qual afirma textualmente que "este Ministério da
Ciência e Tecnologia -MCT não corrobora o enquadramento como projetos de
P&D (sic)apresentados pela beneficiária Agora Sênior Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S/A, no ano-base 2008, nos termos e para os propósitos
estabelecidos na Lei no 11.196, de 21.11.05"
Em decorrência, o titular desta Delegacia Especializada autorizou o reexame da
matéria, nos termos do art. 906 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto
n° 3.000/99), para lançamento das diferenças de IRPJ e CSLL devidas, em função
da exclusão indevida do incentivo fiscal, no ano-calendário 2008. Este é objetivo
do presente procedimento fiscal.
[...]
5. Da Auditoria
[...]
Além dos documentos reunidos no curso do procedimento fiscal anterior,
dispomos do Parecer Técnico Conjunto CGIT/MCT e CGTE/MCT n° 001/2011,
emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que, como dito, pronuncia-se no
sentido de que os dispêndios efetuados pela fiscalizada, em seus projetos de
pesquisa/desenvolvimento tecnológico, não atendem aos requisitos para fruição
do benefício fiscal, nos termos e para os propósitos estabelecidos na Lei n°
11.196, de 21.11.05.
Assim sendo, cabe a glosa da exclusão efetuada no ano de 2008, a título de
dispêndio com inovação tecnológica. Verifica-se que o valor excluído a este título,
na apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL do ano-base 2008, foi de R$
3.639.932,50 (DIPJ AC 2008 Ficha 09-B, linha 42; Ficha 17, linha 49; e Ficha 46).
6. Do Lançamento
Sobre o valor glosado aplica-se a alíquota de IRPJ de 15% e a alíquota de CSLL
majorada de 15%, além do adicional de 10% do Imposto de Renda, haja vista que
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
4
o valor de Lucro Real declarado pela fiscalizada, no ano-base 2008, considerando
a exclusão ora glosada, foi de R$ 83.504.834,50, ultrapassando, portanto, o limite
de R$ 240.000,00 no ano.
IRPJ
Glosa de R$ 3.639.932,50 (benefício fiscal de inovação tecnológica)
R$ 3.639.932,50 x 15% = R$ 545.989,87
R$ 3.639.932,50 x 10% = R$ 363.993,25
R$ 545.989,87 + R$ 363.993,25 = R$ 909.983,12
CSLL
R$ 3.639.932,50 x 15% = R$ 545.989,87
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 216/221), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 284/292) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO NÃO VINCULADO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO EM DCTF.
NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
O pagamento de IRPJ relativo a determinado período de apuração, ainda que
efetuado dentro do prazo legal, não implica extinção, por quitação, de crédito
tributário não reconhecido pelo contribuinte em DCTF.

PAGAMENTO NÃO VINCULADO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO EM DCTF.
NÃO APROVEITAMENTO/UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO.
O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado pelo
contribuinte em DCTF, não deverá ser considerado para efeito de
aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo
crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.

PAGAMENTO NÃO VINCULADO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO EM DCTF.
PAGAMENTO TEMPESTIVO. EXONERAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Comprovando o contribuinte na impugnação que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.

INCENTIVOS FISCAIS. GLOSA. APURAÇÃO DO IRPJ
A utilização de incentivo fiscal para reduzir o valor do IRPJ apurado é uma opção
do contribuinte a ser informado em campo específico da DIPJ. Em decorrência,
não cabe à autoridade lançadora nem à autoridade julgadora reconhecer, de
ofício, esse direito, ainda que a autoridade lançadora tenha apurado um valor de
IRPJ maior que aquele anteriormente apurado pelo contribuinte.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o lançamento
de CSLL acompanhar o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por terem suporte
fático comum.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Em síntese, a DRJ considerou pagamentos realizados pela Recorrente no montante
de R$ 888.143,54 (IRPJ) e R$ 545.989,87 (CSLL), antes do início da ação fiscal, os quais estavam
sem alocação, exonerando a multa de ofício proporcional. Remanesce em discussão, tão somente,
o montante de R$ 21.839,59 a título de IRPJ, pois o acórdão recorrido entendeu que o pagamento
foi insuficiente.
6.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 306/325), sustentando em síntese
que (i) mesmo com a decisão parcialmente procedente, haveria interesse de agir de sua parte; (ii)
haveria duplicidade de lançamento e pagamento do crédito tributário exigido; (iii) teria direito à
utilização do benefício da Lei no 11.196/2005; e (iv) subsidiariamente, deveria ser mantida a
decisão da DRJ que alocou os valores como pagamento.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
I. Conhecimento do Recurso Voluntário
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 27/04/2020 (fls. 480), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 478), por procurador devidamente habilitado. Embora
estejam presentes os pressupostos formais, entendo que a extensão em que deve ser conhecida a
irresignação deve ser apreciada.
9.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL do
ano-calendário de 2008, tendo em vista a constatação de exclusão indevida de dispêndios com
inovação tecnológica, supostamente não enquadrados nas condições para fruição do benefício
fiscal da Lei no 11.196/2005.
10.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 168 e seguintes), houve ação fiscal anterior
que resultou na lavratura de Autos de Infração de IRPJ e CSLL com o mesmo fundamento, relativos
aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, formalizados no Processo Administrativo no
19740.720189/2009-61.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
6
11.
Naqueles autos, a DRJ acolheu parcialmente impugnação do sujeito passivo,
concluindo que houve vício material no lançamento referente ao ano-calendário de 2008, pois o
Parecer Técnico do Ministério da Ciência e Tecnologia abrangeria apenas os períodos de 2006 e
2007. A Turma Julgadora consignou expressamente que o lançamento poderia ser refeito “[...]
respeitado o prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN” (fls. 427).
12.
Atualmente, referido Processo Administrativo no 19740.720189/2009-61 se
encontra aguardando julgamento, após conversão em diligência a fim de esclarecer a divergência
existente entre o Parecer Conjunto MCT no 001/2009 e o Relatório Técnico INT no 020/2011
(Resolução no 1302-000.200, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de 10/04/2014).
13.
Tendo em vista a anulação da autuação anterior, a Fiscalização encaminhou ofício
ao MCT, solicitando pronunciamento acerca das condições para o aproveitamento do benefício
fiscal especificamente para o ano-calendário de 2008. Houve resposta negativa (fls. 164/166), com
a afirmação de que a Recorrente não se enquadraria nas exigências da Lei no 11.196/2005 para
aquele período, o que resultou nas autuações lavradas neste Processo Administrativo, datadas de
21/12/2011.
14.
Em Impugnação (fls. 216/221), a Recorrente questionou o lançamento por meio de
duas alegações. Primeiro, sustentou a inexatidão do IRPJ exigido, pois o correto seria R$
888.143,54 e não R$ 909.983,13, havendo parcela indevida de R$ 21.839,59 em função dos efeitos
de incentivos fiscais utilizados. Segundo, alegou a extinção do crédito tributário em razão de
pagamentos espontâneos feitos em 31/03/2009 (fls. 249/250), antes do início da ação fiscal.
15.
A DRJ rejeitou a primeira alegação e acolheu a segunda, concluindo que “[...] os
pagamentos efetuados pelo contribuinte, nos valores de R$ 888.143,54 (IRPJ) e de R$ 545.989,87
(CSLL), não obstante já terem sido deferidos os pedidos de restituição desses valores, deverão ser
imputados ao pagamento do crédito tributário constituído pelos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
objeto deste processo” (fls. 292).
16.
Em suas razões recursais, a Recorrente inicia sustentando que subsistiria interesse
de agir, pois (i) houve duplicidade de exigência que não foi analisada, (ii) o crédito tributário
exigido teria sido quitado no âmbito do PERT e (iii) a exclusão dos dispêndios com inovação
tecnológica seria ilegítima. Alega que as duas primeiras matérias (lançamento em duplicidade e
pagamento) seriam de ordem pública, não se aplicando a preclusão, e que houve discordância
expressa quanto à exclusão das despesas com inovação tecnológica, com a impugnação da
matéria, como pode ser visto no item 24 da defesa apresentada.
17.
Passo a analisar a qualificação das matérias apontadas como sendo de ordem
pública: a duplicidade da exigência e a quitação no âmbito do PERT.
18.
Inicialmente, é preciso destacar que a delimitação conceitual do que seja matéria
de ordem pública é tormentosa. Usualmente, recorre-se a um raciocínio circular para a sua
aplicação: se uma matéria pode ser conhecida, de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, é
de ordem pública; se é de ordem pública, então pode ser conhecida a qualquer tempo. Não é por
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
7
acaso que o Código de Processo Civil não traz uma definição legal ou um rol das matérias de
ordem pública, limitando-se a afirmar, pontualmente, questões conhecíveis de ofício a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o seu art. 485, § 3o.
19.
Em linhas gerais, as matérias de ordem pública processuais podem ser conceituadas
como “aquelas em que, em razão do interesse de alta relevância pública e social que as envolve,
são atribuídas especiais características (cogência, obrigatoriedade e império), que resultam,
processualmente, na possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, na não sujeição a
preclusão, e na implicação de vício ou sanção para a hipótese de desrespeito”.1
20.
No âmbito deste Carf, a análise da casuística presente na sua jurisprudência aponta
para a inexistência de matéria de ordem pública (i) no questionamento posterior da forma de
apuração do lucro (Acórdão no 1301-003.904, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão
de 16/05/2019), (ii) na aplicação do art. 100 do CTN para exonerar multa e juros aplicados
(Acórdão no 1301-003.292, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 15/08/2018),
(iii) na nulidade por erro na apuração da base de cálculo, por conta de desrespeito ao regime de
competência (Acórdão no 1301-002.664, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas de Souza, Sessão de
18/10/2017), (iv) na exigência de multa de ofício ou isolada (Acórdão no 9303- 008.207, Rel. Cons.
Rodrigo da Costa Possas, Sessão de 21/02/2019) e (v) na responsabilidade tributária solidária
(Acórdão no 9202-011.023, Rel. Cons. Marcelo Milton da Silva Risso, Sessão de 26/09/2023).
21.
Dessa análise podemos inferir que as matérias de ordem pública dizem respeito
àquelas em que há evidente relevância para a própria higidez do processo em si. São questões
fundamentais, que dizem respeito à própria existência e validade da relação jurídica processual.
Daí a sua vinculação comum às condições da ação e aos pressupostos processuais, que são
reconhecidas de forma inequívoca como matérias de ordem pública.2
22.
Nesse sentido, a duplicidade da exigência pode ser enquadrada entre as matérias
de ordem pública, uma vez que está relacionada à própria litispendência processual – pressuposto
processual negativo –, cognoscível de ofício pelo juiz nos termos do art. 485, § 3o do CPC. Assim,
entendo que é o caso de conhecimento da alegação.
23.
No que diz respeito ao pagamento feito no âmbito do PERT, verifico que a adesão
foi feita em 24/08/2017, após a apresentação da impugnação nestes autos. Assim, trata-se de fato
novo a respeito do qual não ocorreu a preclusão, nos termos do art. 493 do CPC e do art. 16, § 4o,
“b”, do Decreto no 70.235/72. Deste modo, entendo que a alegação também deve ser conhecida.
24.
A Recorrente prossegue alegando que manifestou a sua discordância a respeito da
exclusão das despesas com inovação tecnológica, configurando matéria impugnada para fins do
art. 17 do Decreto no 70.235/72, o que poderia ser visto no item 24 da defesa.

1 QUINTELLA, Eliane Proscurcin. Matéria de ordem pública no âmbito do direito processual civil.
Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2004, p. 83.
2 Cf. NERY JÚNIOR, Nelson. Questões de Ordem Pública no Processo Civil: não Preclusividade Relativa.
In: Revista de Processo, vol. 316, p. 179, Jun/2021.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
8
25.
De acordo com o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve
mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”. Já o art. 17 do mesmo diploma normativo prescreve que é
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Ou seja, de acordo com os dispositivos mencionados, a delimitação das questões que
serão objeto de cognição no processo administrativo é feita pelo sujeito passivo, em sua peça
defensiva. Caso uma matéria não tenha sido expressamente suscitada, é vedado às autoridades
julgadoras realizar a sua apreciação de ofício. A não alegação da matéria gera a ocorrência da
preclusão, seja ela consumativa – pelo fato de já ter sido praticado o ato processual –, seja ela
temporal – pelo transcurso do prazo legal para a prática deste mesmo ato.
26.
Neste ponto, é fundamental fazer uma distinção a respeito dos casos em que (i) há
questionamento da matéria e posterior apresentação de razões adicionais e documentos que
reforçam a alegação e (ii) não há questionamento inicial da matéria, que posteriormente é
suscitada em ato processual distinto.
27.
No primeiro caso, há jurisprudência tradicional, ainda do Primeiro Conselho de
Contribuintes, pela legitimidade dos elementos adicionais trazidos aos autos, ainda que após a
impugnação, que deveriam inclusive ser analisados em primeira instância, sob pena de nulidade:
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à impugnação
apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, e antes
da decisão de primeira instância, referentes às matérias previamente
questionadas, devem ser consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se
cerceamento de direito de defesa. (Acórdão no 107-08.825, Rel. Cons. Albertina
Silva Santos de Lima, Sessão de 09/11/2006, Sétima Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes)
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à impugnação
apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 • do Decreto n° 70.235/72 e
antes da decisão, referentes às matérias previamente questionadas, devem ser
consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se cerceamento de direito
de defesa e, conseqüentemente, nulidade da decisão. (Acórdão no 103-22.269,
Rel. Cons. Aloysio Jose Percinio da Silva, Sessão de 27/01/2006, Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes)
28.
No segundo caso, porém, não há um reforço argumentativo ou a apresentação de
provas que corroboram uma razão alegada tempestivamente. O que se dá é uma inovação quanto
aos limites cognitivos já fixados com a apresentação da impugnação. Neste caso, há precedentes
apontando pela efetiva ocorrência de preclusão:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES ADICIONAIS À
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL Nos termos do art 15 do
Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
9
cientificação do lançamento fiscal, para presentar sua defesa administrativa,
precluindo seu direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se
caracterizada uma das hipóteses do art 16 da norma supracitada. Não se
configurando um dos casos previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72,
não pode ser conhecida nova impugnação oferecida pelo contribuinte quando
outra peça defensiva já fora anteriormente apresentada e conhecida, pois o ato
processual já consumado exaure em definitivo a sua prática. (Acórdão no 2401-
010.097, Rel. Cons. Rayd Santana Ferreira, Sessão de 01/12/2021)
29.
Analisando o item 24 da impugnação da Recorrente (fls. 220), entendo que a sua
afirmação deve ser interpretada em conjunto com os trechos seguintes, os quais indicam o
reconhecimento da manifestação do MCT e o pagamento enquanto consequência deste fato:
“24. De se salientar que a Impugnante tem plena convicção que a exclusão
efetuada em 2.008 está suportada pela Lei no 11.196/05, uma vez que os
dispêndios incorridos resultaram no desenvolvimento de novas tecnologias.
25. Entretanto, a Impugnante entende que tal questão é eminentemente técnica,
em virtude da complexidade do conceito de inovação tecnológica e do alto grau
de subjetivismo atribuído ao MCT, para este fim.
26. Diante disso, a Impugnante realizou, em 31.03.2009, o PAGAMENTO
espontâneo dos valores acima comprovados pelos DARF(s) anexos (Doc 05). [...]
30. Portanto, do ponto de vista jurídico os autos de infração lavrados em
21.12.2011 são NULOS de pleno direito.
31. Isto porque, pretendeu o Fisco, a rigor, constituir crédito tributário já EXTINTO
pelo pagamento, nos termos do artigo 151, inciso I do CTN, o que torna o
presente lançamento fiscal efetivamente NULO.”
30.
Da manifestação defensiva, depreende-se que a Recorrente não buscou contestar o
fundamento da infração, mas sim a apresentar fato impeditivo do direito relacionado ao
pagamento anterior. Ou seja, não houve questionamento inicial da matéria, com a apresentação
de novo argumento em recurso, mas sim ausência de impugnação da matéria. Além disso, não se
trata de matéria de ordem pública e nem relativa à fato superveniente, situação diversa das
demais alegações.
31.
Assim, entendo que a alegação relativa à legitimidade da exclusão relativa aos
incentivos fiscais está atingida pela preclusão, não podendo ser conhecida.
32.
Deste modo, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, tão somente a respeito
das alegações de dupla exigência e de pagamento posterior feito no âmbito do PERT.

II. Apreciação das alegações conhecidas
33.
A Recorrente sustenta que houve exigência em duplicidade dos valores, pois o
montante cobrado nestes autos já havia sido objeto de lançamento no PAF no
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
10
19740.720189/2009-61, o que seria suficiente para o cancelamento dos Autos de Infração. Afirma
que, embora a exigência relativa ao ano-calendário de 2008 tenha sido cancelada pela DRJ no PAF
no 19740.720189/2009-61, houve interposição de Recurso de Ofício, de modo que os valores
ainda estavam em discussão quando da lavratura dos Autos de Infração discutidos nestes autos.
34.
De fato, entendo inquestionável que o montante de IRPJ e CSLL do ano-calendário
de 2008 já havia sido exigido no PAF no 19740.720189/2009-61. Este fato foi consignado
expressamente no Relatório Fiscal (fls. 168). Porém, a DRJ cancelou a cobrança relativa a esse
período naqueles autos, pela constatação de vício material (fls. 427):
Desta forma, a falta do parecer do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma
formalidade prévia, prevista na legislação, conduz a que o lançamento referente,
tão somente, ao ano de 2008, deva ser anulado por vício material, uma vez que a
ausência de formalidade ocorreu durante o procedimento fiscal, mas, não quando
da lavratura do auto de infração.
Do exposto, voto por manter o lançamento desta infração para os anos de 2006 e
2007, e anular por vício material o lançamento referente ao ano de 2008.
O lançamento referente ao ano de 2008, poderá ser refeito respeitado o prazo
previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
35.
Tal cancelamento ocorreu antes da lavratura dos Autos de Infração discutidos
nestes autos, tendo sido na realidade motivo para a sua formalização.
36.
Tendo em vista a anulação por vício material, o prazo decadencial para a realização
de novo lançamento permanece tendo como referência o fato gerador (art. 173, I, do CTN) e não a
data em que se torna definitiva a decisão administrativa que houver anulado o lançamento
original (art. 173, II, do CTN). Deste modo, seria inviável aguardar a decisão definitiva, pois isso
resultaria na decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo ao ano-calendário de
2008.
37.
Além disso, o montante cancelado pela DRJ no PAF no 19740.720189/2009-61
passou a ser inferior ao piso para a interposição de Recurso de Ofício, em função da edição da
Portaria MF no 2/2023. De acordo com a Súmula Carf no 103, “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.” Assim, embora tenha sido interposto recurso, este não deverá ser admitido diante da
alteração do valor de alçada.
38.
Deste modo, entendo que não há duplicidade de exigência.
39.
Em seguida, a Recorrente alega que o crédito tributário exigido no PAF no
19740.720189/2009-61 teria sido quitado no âmbito do PERT, conforme petição de desistência
protocolada naqueles autos e comprovantes de pagamento (fls. 435/442).
40.
De acordo com a documentação apresentada, a adesão ocorreu em 24/08/2017 (fls.
436), muito após a quitação dos débitos cobrados nestes autos, realizada em 31/03/2009 e
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.110 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2011-47
11
informada em sua Impugnação. Ou seja, se houve indébito tributário, este ficou configurado com
a inclusão dos débitos no parcelamento especial, não havendo razão para excluir pagamentos
anteriores já alocados aos débitos para substituí-los pela quitação posterior.
41.
Portanto, entendo que a alegação deve ser rejeitada.
42.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e lhe nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 577
DF CARF MF
Original